Tribunal: TJDFT
Processo: 0720576-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0720576-98.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA FERREIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Em cumprimento à cota ministerial (id. 48105326), a autoridade coatora juntou informações (ids. 48651057 a 48651111). À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 7 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora